Tribunal: TJSP
Processo: 1004054-52.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Protesto de CDA – Legalidade - Precedentes do STJ e STF – Resp no 1.686.659/SP - Lei em sentido formal a autorizar expressamente a medida, ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade – Reexame da matéria a luz do art. 1.030, II, do CPC – Decisão mantida.